Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. PREJUDICIAL DE MÉRITO
A. É certo que a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o).
B. No presente caso, a pretensão (recebimento de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores) decorre do reconhecimento da dívida pela Administração Pública (declaração emitida em 6.6.2019 – Id 13025544).
C. Não vinga a tese recursal de prescrição, porquanto a demora no pagamento da dívida reconhecida na via administrativa justifica a suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/32, Art.4o). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1362580/RJ, DJe 08/05/2017; AgRg no Ag 1255883/SE, DJe 15/02/2013.
II. MÉRITO.
A.Insubsistente a tese recursal de alteração do índice de correção monetária e juros de mora da condenação, uma vez que a decisão ora revista está em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte (Tema 810, RE 870947/SE, aplicação imediata, à míngua de específica determinação de suspensão do curso processual) no sentido de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo nosso).
B.Nesse quadro, escorreita a sentença que determinou a aplicação dos índices do IPCA para a correção monetária e da poupança para remuneração dos juros de mora dos valores a serem pagos pelo ente federativo.
III. Rejeitada a prejudicial de mérito. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46 e 55).